Tribunal: TJES
Processo: 5003332-96.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003332-96.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CAMILA GERMANIA FEITOSA DA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003332-96.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
:
CAMILA GERMANIA FEITOSA DA COSTA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TEMAS 958 E 972 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DE OUTRA SEGURADORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de repetição de indébito na qual a parte autora alega abusividade na cobrança de tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cobranças e determinar a restituição simples dos valores, afastando o dano moral.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, arguindo preliminar de incompetência por complexidade da causa. No mérito, defende a legalidade das cobranças, a validade do contrato de adesão e a inexistência de venda casada, sustentando que o seguro foi contratado de forma opcional e transparente.

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência. A matéria em debate é de direito e a prova é meramente documental, não exigindo perícia contábil complexa. O valor da causa e a natureza da lide são compatíveis com o rito dos Juizados Especiais (Enunciado 54 do FONAJE). No que tange à Tarifa de Avaliação de Bem e Registro de Contrato, o STJ, no Tema 958, estabeleceu que tais cobranças são válidas desde que o serviço seja efetivamente prestado. No caso concreto, o banco não colacionou aos autos o laudo de vistoria do veículo ou o comprovante do registro perante o órgão de trânsito, tornando as cobranças indevidas por ausência de lastro fático.

5. Quanto ao Seguro Prestamista, o Tema 972 do STJ veda a obrigatoriedade de contratação com a seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Embora o banco alegue facultatividade, não demonstrou ter oportunizado à consumidora a escolha de seguradora diversa no mercado, configurando a "venda casada" por via transversa. A restituição deve ocorrer na forma simples, conforme bem lançado na sentença, diante da existência de previsão contratual que, embora anulada judicialmente, afasta a má-fé imediata apta a gerar a dobra. O dano moral foi corretamente afastado, tratando-se de descumprimento contratual sem ofensa aos direitos da personalidade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)